Tribunal: STF
Processo: RMS 40763
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Revisão de ato administrativo. Autotutela. Decadência. Ato manifestamente inconstitucional. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, mantendo acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança. O mandado de segurança buscava a declaração de nulidade de ato de anulação de anistia política, consubstanciado na Portaria nº 244/2024.

2. A agravante insiste nas alegações de i) violação devido processo legal por inversão do ônus da prova em dissonância ao que foi decidido no Tema 839; e ii) que os elementos demonstrados no mandado de segurança não dependeriam de dilação probatória, tampouco de aprofundamento instrutório.

II. Questão em discussão

3. Há questão em discussão é saber se a alegação de inversão do ônus da prova e ofensa ao devido processo legal pode ser analisada em mandado de segurança e se houve demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado, por meio da apresentação de prova pré-constituída.

III. Razões de decidir

4. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral (RE 817.338), que assentou a possibilidade de a Administração Pública rever atos de concessão de anistia quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, não incidindo a decadência por se tratar de ato manifestamente inconstitucional, e sem excepcionar os casos em que não houvesse má-fé.

5. A alegação de ofensa ao devido processo legal, como a suposta inversão do ônus probatório, não pode ser reexaminada em mandado de segurança, pois demandaria dilação probatória e a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu.

6. A comprovação da pretensão do impetrante demanda dilação probatória, tornando inviável o recurso em mandado de segurança, sem prejuízo de que a parte busque seus direitos pelas vias ordinárias.

IV. Dispositivo 

7. Recurso desprovido.